Tribunal: TJPA
Processo: 0859379-70.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859379-70.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SILVIA PEREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0859379-70.2022.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: SILVIA PEREIRA GOMES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo o reconhecimento do direito de servidora municipal à progressão funcional por antiguidade, com percepção dos valores retroativos, e autorizando a cumulação com a gratificação de triênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com a gratificação de triênio; e (ii) avaliar se a ausência de previsão orçamentária e a necessidade de regulamentação administrativa impedem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade e a gratificação de triênio possuem naturezas distintas, não havendo afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, pois a progressão funcional representa uma elevação na carreira do servidor, enquanto o triênio constitui um adicional pelo tempo de serviço.

A legislação municipal aplicável (Leis nº 7.507/91 e 7.673/93) prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade como direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, sem necessidade de avaliação discricionária da Administração.

A ausência de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para negar direito reconhecido por lei, cabendo ao ente público garantir os recursos necessários à implementação dos benefícios devidos aos servidores.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de cumulação da progressão funcional com o triênio, bem como ao reconhecimento da natureza automática da progressão funcional por antiguidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade e a gratificação de triênio possuem naturezas distintas, sendo possível sua cumulação sem afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

A progressão funcional por antiguidade constitui direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos legais, sendo automática e não condicionada a regulamentação adicional ou ato discricionário da Administração.

A inexistência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de obrigação legalmente estabelecida em favor dos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV. Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.673/93.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RE nº 0016631-42.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 12.06.2023; TJPA, AC nº 0015106-25.2011.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.05.2023; TJPA, RN/AC nº 0012136-13.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.02.2024; TJPA, AC nº 0835545-04.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 27.05.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 17/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO. CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação em relações jurídicas de trato sucessivo.

O servidor público municipal tem direito à progressão funcional por antiguidade, desde que preenchidos os requisitos legais, com direito à percepção dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

A progressão funcional por antiguidade pode ser cumulada com a gratificação de triênio, por se tratarem de benefícios de naturezas distintas.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando, inicialmente, que a decisão monocrática se equivocou ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém. Argumenta que a progressão funcional por antiguidade reconhecida na decisão agravada viola a Constituição Federal, uma vez que estabelece a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério temporal, configurando pagamento indevido aos servidores públicos municipais.

Defende que a progressão funcional prevista na legislação municipal tem como base um interstício de dois anos, enquanto o adicional de triênio, já percebido pelos servidores, é concedido a cada três anos de serviço público. Alega que ambos os benefícios possuem fundamento no tempo de exercício da função, e, por essa razão, a concessão simultânea das duas vantagens representaria um acréscimo remuneratório inconstitucional, por incidir duas vezes sobre o mesmo fato gerador.

O agravante sustenta que a decisão monocrática não examinou adequadamente o impacto financeiro e a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial sem a devida previsão orçamentária, infringindo o princípio da separação dos poderes e os preceitos de responsabilidade fiscal. Aduz que a progressão funcional não pode ser concedida de forma automática, sem a devida comprovação dos requisitos exigidos pela legislação municipal aplicável ao caso.

Alega, ainda, que a decisão agravada criou um precedente perigoso, pois possibilita que todos os servidores municipais de Belém passem a requerer judicialmente a progressão funcional apenas com base na passagem do tempo, independentemente de qualquer avaliação de desempenho ou méritos adicionais, o que poderia resultar em impacto significativo aos cofres públicos e comprometer a gestão orçamentária municipal.

O agravante argumenta que, ao afastar a análise da legalidade da legislação municipal e se concentrar apenas na interpretação da norma federal, a decisão recorrida incorreu em erro material, pois a questão discutida nos autos envolve, essencialmente, a correta aplicação das normas locais e sua compatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Alega que não houve qualquer negativa administrativa explícita do direito pleiteado, de modo que não se pode falar em renovação sucessiva do prazo prescricional.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de progressão funcional formulado pela parte recorrida, afastando a cumulação com o triênio e reconhecendo a impossibilidade de concessão automática sem a devida regulamentação e comprovação dos requisitos legais.

A recorrida, Silvia Pereira Gomes, apresentou contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando as razões recursais e confrontando-as com os fundamentos da decisão monocrática agravada, entendo que o recurso não merece provimento.

A decisão monocrática baseou-se no entendimento consolidado desta Corte e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a progressão funcional por antiguidade possui fundamento legal nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.673/93, sendo um direito subjetivo do servidor público municipal que preenche os requisitos estabelecidos na legislação. Diferentemente do alegado pelo agravante, o reconhecimento da progressão funcional por antiguidade não se confunde com a gratificação de triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da elevação automática do servidor à referência imediatamente superior dentro da carreira, representando uma mudança de patamar funcional com impacto na remuneração básica. Por sua vez, a gratificação de triênio configura um adicional concedido periodicamente pelo tempo de serviço, sem alterar a posição funcional do servidor na estrutura da administração pública. Dessa forma, inexiste afronta ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, pois a cumulação dos benefícios não implica sobreposição de vantagens de mesma natureza.

No que se refere à suposta ausência de comprovação dos requisitos legais para a progressão, verifica-se que a legislação municipal não exige a realização de avaliações subjetivas de desempenho para a concessão da progressão por antiguidade. Pelo contrário, a Lei nº 7.507/91, em seu artigo 11, prevê expressamente que a progressão funcional horizontal ocorre de forma automática, a cada interstício de tempo de efetivo exercício, sem necessidade de ato discricionário da Administração Pública. Assim, o argumento do agravante de que haveria necessidade de produção de prova adicional para concessão do direito pleiteado não encontra amparo legal.

No tocante ao impacto orçamentário, é cediço que a Administração Pública deve observar os princípios da legalidade e da eficiência na gestão de seus recursos. No entanto, a ausência de previsão orçamentária não pode servir de justificativa para o descumprimento de direitos assegurados por lei. A obrigação de prever e garantir recursos para a implementação de benefícios legalmente instituídos aos servidores públicos compete ao ente municipal, sendo incabível transferir ao servidor o ônus da omissão administrativa.

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido o direito dos servidores municipais à progressão funcional por antiguidade, conforme entendimento sedimentado nos julgados recentes desta Turma. A tese de que a progressão funcional se acumula com o triênio sem violar preceitos constitucionais já foi amplamente debatida e consolidada, não havendo razão para alteração desse posicionamento.

A seguir, colaciono julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0016631-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 12/06/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO OCORRE DE FORMA AUTOMÁTICA, SENDO SUFICIENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. VERBAS DE NATUREZAS DISTINTAS. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015106-25.2011.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023 )

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
POR ANTIGUIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEI MUNICIPAL Nº 8.447/2005. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –O autor comprovou o seu direito a
progressão

funcional
por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 50 a 52 da Lei Municipal n° Lei Municipal nº 8.447/2005. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

2– A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

3 –Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

(TJ-PA
0012136-13.2015.8.14.0301
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
16/02/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI Nº 7.507/91. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO.
EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Ivaldo José Gentil Pantoja em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração de Belém, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada concedesse sobre o vencimento-base do impetrante, servidor efetivo do Município de Belém, a elevação de nível de progressão funcional correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, julgando extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC;

II - O apelado impetrou um Mandado de Segurança perante o Juízo
a quo
almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data de impetração do
writ
. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

III - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 19 da referida Lei, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal;

IV – No caso dos autos, constata-se que o recorrido é servidor público municipal desde o dia 19/04/2013, possuindo o cargo de Técnico de Enfermagem, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional;

V - Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VI - A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VII - Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835545-04.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024 ).

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2025